Tribunal: STF
Processo: RC 1451
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
CRIME MILITAR PRATICADO POR CIVIS. "BIS IN IDEM". INSUBSISTENCIA DA
AGRAVAÇÃO ESPECIAL. ART-251, PAR-3. DO CPM.
O FATO DE O CIVIL TER PRATICADO O CRIME DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO
DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR VIR A CONSTITUIR ELEMENTAR E RAZÃO
CONFIGURATIVA DO CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR, AFASTA, POR
REPRESENTAR "BIS IN IDEM", O ACRÉSCIMO DE APENAÇÃO PREVISTO NO
PAR-3. DO ART-251 DO CPM.
PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS ORDINÁRIOS PARA REDUZIR AS PENAS
IMPOSTAS AOS DOIS RECORRENTES, CONCEDIDO O SURSIS AO RÉU GERALDO DE
OLIVEIRA.